Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-65.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR DOIS FILHOS MENORES CONTRA O GENITOR, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DOS MENORES E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pelos dois filhos menores em face do genitor, para pugnar a sentença de procedência da ação de alimentos, a qual fixou a pensão em 4 salários-mínimos, sendo metade para cada autor.
2. Nesta via recursal, os autores suscitam preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação e a omissão quanto a pedido essencial. Sustentam incorrer a sentença em nulidade absoluta ao afirmar inexistirem comprovantes das mensalidades escolares e despesas essenciais dos menores, quando tais documentos constam de forma clara nos autos. Acrescentam a existência de omissão quanto ao pedido expresso de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime fiscal, diante da discrepância entre movimentação bancária milionária e a renda declarada pelo apelado. No mérito, postulam a majoração dos alimentos em patamar compatível com a real capacidade financeira do alimentante e com as necessidades atuais dos menores, assegurando-se a manutenção do padrão de vida anteriormente usufruído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação e omissão quanto a pedido expresso dos apelantes. 3.1. Cabimento da majoração dos alimentos fixados na sentença, considerando as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença ponderou expressamente e de forma detalhada os dados existentes quanto às necessidades dos menores, considerando o valor estimado pelo genitor para as despesas dos infantes, dentre as quais inserem-se as mensalidades escolares, razão pela qual não prospera a tese de omissão quanto a fatos relevantes. 4.1. A natureza desta demanda é cível, cujo objeto é a fixação da obrigação alimentar. O envio de peças para apuração criminal não integra o mérito da causa tampouco configura pressuposto de validade da sentença. É dizer, a ausência de manifestação judicial sobre providência acessória, fora do objeto principal da lide, não caracteriza omissão relevante apta a gerar nulidade. 4.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 5.1. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
6. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades dos menores, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor total de 4 salários-mínimos para o encargo alimentar. 6.1. A renda do recorrido foi objeto de pesquisa detalhada, sendo realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal. 6.2. Nesse contexto, bem salientou o Ministério Público: “[...] ao mesmo tempo em que identificou capacidade contributiva superior à indicada na contestação, o juízo também considerou que parte da movimentação correspondia a transferências internas e a receitas não necessariamente equivalentes a renda líquida disponível, bem como ponderou que a genitora aufere remuneração significativa como servidora pública, devendo igualmente contribuir para o sustento dos filhos, especialmente em contexto de guarda compartilhada”. 6.3. Assim, incabível a majoração dos alimentos nos termos postulados pelos apelantes.
7. Em que pese o desprovimento do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve ser observado quando da fixação da pensão alimentícia, a fim de garantir ao alimentando o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva”.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.703 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07024983820238070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024; TJDFT, 07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/1/2023; TJDFT, 07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/6/2022.